Tribunal: TJDFT
Processo: 0704688-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA INCIDENTE SOBRE VALORES DEPOSITADOS EM POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, são absolutamente impenhoráveis os saldos de poupança de até 40 salários mínimos.
2. A relativização da regra da impenhorabilidade dos valores depositados em conta poupança, até o limite de 40 salários mínimos, depende de prova de que o titular está desvirtuando a finalidade da aplicação financeira. Logo, não vinga o argumento de que não há nos autos prova de que a conta poupança não se destina a operações financeiras habituais.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.